Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-66.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003895-66.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SIEGLINDE WERNER MAIER - CPF: 699.119.241-49 (APELADO), ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), SIEGLINDE WERNER MAIER - CPF: 699.119.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE HOME CARE
– AUSENCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA – NÃO OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL INSIGNIFICANTE - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Embora haja referência a procedimento cirúrgico em um único paragrafo na fundamentação da decisão do Juízo a quo, divergindo do objeto da presente demanda que trata de atendimento domiciliar (Home Care), em detida análise do ato processual é possível notar que tal fato não foi capaz de causar prejuízo às partes, tendo em vista que ao final o dispositivo menciona de forma clara a pretensão deferida.

O direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do município na satisfação da demanda e, direcionando-a somente ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência nº 1003895-66.2021.8.11.0055
,
ajuizada por
SIEGLINDE WERNER MAIER
,
hoje com 80 anos de idade
,
por meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, forneçam/realizem Assistência Domiciliar Multidisciplinar “Home Care”, com urgência, a requerente, que encontra-se internada em UTI COVID do Hospital Santa Casa na cidade de Cuiabá e necessita de atendimento de Home Care domiciliar, tendo em vista que a idosa está em estado grave em coma vigil (sequelas de AVC Isquêmico).

Aduz a Fazenda Pública Municipal, a nulidade da sentença por alegar a ausência de congruência interna da decisão, considerando que em um dos parágrafos foi mencionado o fornecimento de procedimento cirúrgico de angioplastia, e não o guardar relação com o pedido da requerente, pugnando pelo provimento do recurso e nulidade da sentença.

As Contrarrazões do requerente foram no sentido de validar a sentença e reafirmar a necessidade do procedimento pleiteado, requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso – ID. 113060469.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022